Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARA CONHECIMENTO A TÍTULO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Recurso Inominado interposto por ANA PAULA DEL AGUILA DE LIMA, em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença.
II. A decisão originária (ora revista) foi prolatada nos seguintes termos: Conforme dispositivo da sentença, a requerida tem até o dia o dia 31 de dezembro de 2022 para efetuar o pagamento a parte autora. Indefiro, portanto, pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a autora. Após, retorne-se os autos ao arquivo.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) é direito da parte autora solicitar o cumprimento da sentença e é dever do juiz que julgou a causa torná-la líquida, ainda que genérico o pedido, conforme determina o parágrafo único do artigo 38, da Lei no 9.099/95; (b) não se concebe que uma empresa de grande porte, como a requerida, esteja impossibilitada de saldar o crédito da autora, a partir da condenação. Sendo assim, é inadmissível conceder-lhe tal privilégio, ao arrepio da lei.
IV. O apelo não merece ser conhecido, porquanto incabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida após a sentença, qual seja, o indeferimento da instauração da fase de cumprimento de sentença.
V. E não há de se falar em aplicação da fungibilidade para recebimento do presente recurso a título de agravo de instrumento, porquanto não se reputariam presentes os pressupostos à interposição do agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais.
VI. Com efeito, não constatado o erro de procedimento e/ou o dano de difícil reparação à hipotética fase de cumprimento de sentença, uma vez que: (a) conquanto seja impositivo o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia (sob pena de enriquecimento sem causa), resultou definido na sentença que essa obrigação não ocorrerá de imediato, senão até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20; e (b) portanto, não se encontra esgotado o prazo para o cumprimento dessa obrigação, tornando-a, por enquanto, inexigível frente à parte requerida, para fins de instauração da fase de cumprimento da sentença, a qual poderá ser solicitada oportunamente, e em caso de descumprimento.
VII. Não conhecido o recurso inominado. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).